Tribunal: TJPA
Processo: 0878897-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878897-85.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0878897-85.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA/APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE EXAME MÉDICO. PET-SCAN. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE FORNECESSE O EXAME. TODAVIA, A SENTENÇA DESCONSIDEROU PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACATADO. NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. O ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, NÃO PODENDO SER UTILIZADO NEGAR ACESSO A EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. TRATAMENTO. LEI Nº 14.454/22. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. REQUER A CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. CABÍVEL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. FIXAÇÃO DE DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO O RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR, E DESPROVIDO O INTERPOSTO PELO PLANO DE SAÚDE.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0878897-85.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA
e
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada.

Consta na inicial da ação: 1) que o autor seria portador de neoplasia maligna de fígado, motivo pelo qual teria realizado cirurgia; 2) que após a realização do procedimento cirúrgico, seu médico teria indicado a realização do exame ‘’

PET-SCAN ONCOLÓGICO’’,

para que fosse examinada a suspeita de recidiva; 3) que a demandada teria se recusado prestar autorização para que a parte realizasse o referido exame; 4) por esse motivo, ajuizou a ação judicial em piso, pleiteando que a requerida fosse determinada em tutela liminar a autorizar o exame e fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Ato contínuo, o juízo singular concedeu a tutela pretendida (ID. 3874649).

Contestação fora apresentada pela requerida (ID. 3874815), onde aduziu, em síntese, que a recusa se sucedeu no exercício regular do seu direito, tendo em vista as regulamentações da ANS.

Replica a contestação fora apresentada pela parte autora (ID. 3874830)

Posteriormente, a audiência de conciliação restou infrutífera em sua tentativa de autocomposição da lide (ID.

3874835). Nesse ato processual, as partes foram intimadas para indicar as provas que pretendessem produzir.

Por ato processual, a demandada requereu a juntada de parecer técnico da Agência Nacional de Saúde Suplementar quanto à obrigatoriedade de cobertura dos

procedimentos pleiteados pela parte adversa (ID.

3874836), enquanto a demandante pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID.

3874839).

Sentença prolatada (ID.

3874842), o
Juiz a Quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Desse cenário, o juízo indeferiu o pedido da demandada de juntada de parecer técnico da ANS, tendo em vista que já estariam presente nos autos documentos que detalham os procedimentos regulamentados pela agência de saúde. Dessa forma, o magistrado confirmou a tutela anteriormente concedida e manteve a determinação de que a ré fornecesse o exame cerne do litígio. Contudo, afastou o pleito de indenização por dano moral. Para além, por considerar pela sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Apelação apresentada pela parte autora (ID.

3874844), onde alegou que a sentença merece reforma parcial, eis que a negativa de prestação de serviço de saúde teria ensejado a danos a sua personalidade que transcendem o mero aborrecimento. Por essa argumentação, pleiteou a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Apelação apresentada pelo plano de saúde (ID. 3874848), na qual argumentou, primeiramente em sede preliminar, pela nulidade da sentença em face da inobservância do juízo ao requerimento de produção de provas pleiteado pela parte. No que tange ao mérito, arguiu pelo estrito cumprimento do disposto na Lei nº 9.656/1998 e das resoluções normativas da ANS, afirmando não haver obrigatoriedade de cobertura do exame requerido. Para além disso, discorreu pela sucumbência recíproca das partes, motivo pelo qual faria justiça à divisão dos custos de sucumbência entre as partes.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 3874857).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0878897-85.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA/APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

APELAÇÃO APRESENTADA PELA DEMANDADA - UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito do autor, condenando-a na prestação do serviço médico cerne do litígio.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, observa-se dos autos que a tese preliminar não merece acolhida, dado que o mero indeferimento da juntada de parecer técnico da ANS pelo juízo singular não se constituiu em cerceamento da defesa da parte demandada. Nesse sentido, percebe-se que o parecer técnico não conteria informações muito diversas daquelas que já estavam presente nos autos (ID. 3874836). Portanto, considerando que o juízo é aquele a quem é destinado a prova, resta patente que não há o que se falar em cerceamento de defesa quando o indeferido a juntada de documento não necessário para resolução da causa.

É o que se interpreta da leitura do art. 370 e do art. 371 do CPC/2015. Observemos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Quanto ao mérito, o tema referente às obrigações de fazer constituídas em contratos de planos privados de assistência à saúde, faz-se essencial observar as modificações normativas trazidas pela Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que assim dispõe:

Art. 10.

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo,
a cobertura

deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde
, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
(grifei).

Conforme se verifica a partir da

Lei nº 14.454/22, imperioso destacar que a modificação normativa contribui significativamente para a compreensão de que o rol da ANS não se constitui de maneira taxativa para delimitar limites de prestação de serviço privados de saúde, dado o teor do §13º do seu art. 10. Desse mesmo modo, é assim que tem percebido a jurisprudência do presente tribunal mesmo antes da edição da lei mencionada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TERAPIAS INTENSIVAS – PACIENTE COM POSSÍVEL TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE– ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida ao autor/agravado pertinentes a terapias para tratamento de sequelas advindas de possível Transtorno de Espectro Autista e outras enfermidades. 2 – Hipótese em que a infante, autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito terapias intensivas, quais sejam: (1) Protocolo PediaSuit, (2) Integração Sensorial, (3) Estimulação Elétrica Transcraniana – TDCS / Neuromodulação, (4) Kinesiotaping, (5) Fonoaudiologia, (6) Terapia Ocupacional ABA (Análise do Comportamento Aplicada), (7) Psicopedagogia, (8) Psicologia Especializada em Autismo para tratamento de possível Transtorno de Espectro Autista – TEA e sequelas. 3 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravada, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. 4 – Operadoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.
5 – Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativa, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar da paciente.
6 – Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, contudo o referido julgado, além de não possuir efeito vinculante, não constitui posicionamento dominante naquela Corte, visto que as demais Turmas do STJ tem reconhecido que o rol da ANS é exemplificativo.

7 – Noutra ponta, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pela autora/agravada podem ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo na íntegra a decisão agravada (11819508, 11819508, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-17).

Portanto, não merecem prosperar as teses apresentadas pela administradora de planos de saúde recorrente, de modo que o exame requisitado deve ser coberto pelo plano de saúde, uma vez ser imprescindível para propiciar

tratamento oncológico.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

APELAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR - FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou improcedente a parte do pleito inicial que requeria reparação por danos morais, que segundo o apelante seria pertinente em razão da negativa de prestação de exame médico pela administradora do plano de saúde.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar.

Em um primeiro momento, observa-se que no momento da solicitação do exame cerne do litígio o recorrente já se encontrava diagnosticado e em tratamento para neoplasia maligna de fígado (ID. 3874647 - Pág. 4). Eis que, portanto, sendo essa uma informação de conhecimento da demandada, a negativa da prestação do exame se constituiu em evidente dano personalidade do autor, o qual se viu tolhido do seu imprescindível tratamento de saúde. Dessa forma, não merece prosperar o entendimento que

a situação enfrentada pelo ora apelante se constituiria em mero aborrecimento, tendo em vista que, em um momento de vulnerabilidade no qual o demandante necessitava da prestação contratada com plano de saúde, este se recusou a um tratamento fundamental para a manutenção de sua saúde.

Nesse mesmo sentido, combina-se também o descrito na apelação anterior, visto que a negativa da prestação do exame cerne do litígio se sucedeu em medida ilícita, dado que o rol de cobertura mínima da ANS se delimita a meramente exemplificar coberturas bases de planos de saúde.

Por essa mesma via, é o que compreende o cediço entendimento do presente Tribunal de Justiça ao perceber que a negativa injusta de prestação de serviço de saúde conduz a configuração de dano moral. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME

DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO SE ENCONTRA INSERIDO NO ROL DA ANS – DESCABIMENTO – RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR –MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não do plano de saúde poder ou não limitar os tratamentos a serem ministrados.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante, que a sentença ora combatida merece ser reformada, eis que, do contrato firmado entre as partes, constam todas as obrigações e deveres, assim como as hipóteses de exclusão de cobertura dos serviços da empresa Ré, sendo que o exame pretendido não se encontra previsto do chamado Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS, razão pela qual não pode ser obrigada há expressa exclusão de cobertura.

3. Cediço que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável a relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Aplicação Súmula nº 469 do STJ.

4. No presente caso, a apelante alega que não tem obrigação de custear o tratamento requerido pela autora, uma vez que está apenas cumprindo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde, conforme Resolução nº 428/2017, expedida pela Agência Nacional de Saúde -ANS, Órgão competente, que estabelece um rol taxativo de procedimentos médicos.

5. Em análise detida dos autos, se extrai dos documentos constantes nos ID 10566032, que a apelada foi diagnosticada com Metástases Ganglionares Difusas, sendo indicado pela médica que a acompanha, o exame de PET-TC com FDG (PET SCAM ONCOLÓGICO0 para melhor definição diagnostica (ID 10566033), sendo este fundamental para verificação, controle e acompanhamento da evolução da doença.

6. Dessa forma, observa-se restar patente e inegável a necessidade de a apelada ser submetida a realização do referido exame, diante do fato ser de suma importância, em razão do andamento de seu tratamento médico e, a não prestação do exame, pode ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde.

7. Ademais, é assente o entendimento de que, o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

8. Ressalta-se, por oportuno, que o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol é meramente exemplificativo.

9. Ressalta-se por oportuno que, o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol

10. Nesta lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente.

11. Nesse viés, considerando todas as razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a requerida/apelante se eximir de cumprir o que determina a sentença ora combatida, devendo providenciar o tratamento correspondente a situação do requerente/apelado.

12. No que concerne aos danos morais, a negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

13. No que tange ao quantum fixado, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado de R$8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré.

14. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO na esteira do parecer Ministerial.

(TJPA. APELAÇAO CÍVEL N. 086216002.2021.8.14.0301. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. DJE 15/12/2022)

Conforme o mencionado entendimento da jurisprudência, o presente Tribunal de Justiça também tem compreendido que não cabe ao plano de saúde limitar o tipo de tratamento que deverá ser prescrito ao paciente, tendo em conta que tal competência pertence ao profissional da medicina que o assiste. Portanto, evidente que a negativa cerne da demanda se constitui em ato ilícito indenizável. Observemos:

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CONFRONTO COM AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDAS PELA ANS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA DA QUAL É PORTADOR O AGRAVADO.
NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO,
COMPETÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. JURISPRUDENCIA DO STJ. RISCO À SAÚDE E À VIDA EVIDENCIADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA (TJPA, Agravo de Instrumento nª 0800318-56.2018.8.14.0000, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Relatora:

DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, p.

09/06/2020).

Assim, merece prosperar pretensão recursal do autor, a fim de que seja determinado à requerida o pagamento de indenização por dano moral em importe condizente com o prejuízo suportado, o qual fixo em 8.000,00 (oito mil reais), sendo este um patamar razoável e proporcional.

Por esse motivo, os ônus de sucumbência fixados pelo juízo singular deverão ser mantidos, tendo em vista o reconhecimento do dano moral neste juízo de segundo grau conduziu ao total provimento dos pleitos originários.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposo pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral fixado no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

CONCLUI-SE PELO:

1)

Conhecimento e NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

2)

Conhecimento e PROVIMENTO DA APELAÇÃO interposta por

FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

É COMO VOTO.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023